Tribunal: TJBA
Processo: 8054793-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054793-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ANA CRISTINA DIAS BITTENCOURT

Advogado(s)
:
LAURA MOURA LACERDA SANTOS

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIGÊNCIA APÓS O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE NORMATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual o banco executado sustentava a ausência de intimação pessoal para exigibilidade de multa por descumprimento de obrigação de fazer, bem como o excesso de execução decorrente da desproporção da penalidade aplicada.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A controvérsia reside em determinar se a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça permanece aplicável após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, bem como se a ausência de intimação pessoal constitui óbice à exigibilidade de astreintes em obrigações de fazer ou não fazer.

3. Subsidiariamente, discute-se a proporcionalidade da multa cominatória fixada e a possibilidade de sua redução ou afastamento quando se revelar excessiva.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4.O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado, inclusive sob a égide do CPC/2015
, no sentido de que a Súmula 410 permanece hígida:
"A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"
.

5.O objetivo da intimação pessoal é dar ciência inequívoca ao devedor da ordem judicial e das consequências do seu descumprimento (multa), não bastando a intimação do patrono para fins de exigibilidade da
astreinte
.

6.Não comprovada a intimação pessoal da parte devedora acerca da decisão que fixou a multa, impõe-se a reforma da decisão agravada para afastar a exigibilidade da
astreinte
neste momento processual.

IV.
DISPOSITO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054793-58.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravada ANA CRISTINA DIAS BITTENCOURT.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01